Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749271-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0741248-95.2021.8.07.0001) movido em desfavor de UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA., na qual indeferiu o pedido de apresentação de documentos pela VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA, para fins de comprovar o cumprimento da ordem judicial de repasse de valores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 175238465 dos autos originários), verbis: Inicialmente, observo que, frequentemente, o terceiro cadastrado como interessado, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, peticiona nos autos. Contudo, constato tratar-se de cumprimento de sentença lastreado unicamente em honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo motivos para a sua atuação no feito. Assim, INATIVE-SE do sistema informatizado o terceiro POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Além disso, tendo em vista que findou a penhora de créditos deferida pelo Juízo, INATIVE-SE também a interessada VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA. No mais, indefiro os pedidos formulados na alínea "a" da petição de ID 174632933, uma vez que a interessada,VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA, anexou periodicamente nos autos documentos comprobatórios dos repasses efetuados, não havendo sequer indícios de que os valores depositados em Juízo pelo terceiro interessado estejam em desacordo com o comando judicial. Quanto ao pedido de indicação da forma de pagamento dos serviços prestados pela executada, não vislumbro utilidade da medida para a satisfação do débito. Ademais, rememoro que, no âmbito da execução, "lato sensu", é ônus do credor diligenciar em busca de informações a fim de localizar bens passíveis de penhora. Noutro giro, defiro o pleito de pesquisa de bens do executado pelos sistemas “on line” SISBAJUD. Diante do valor irrisório bloqueadona conta corrente do Devedor, nos termos do art. 836 do CPC, determino, através doSISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos. Intimo a parte exequente para tomar ciência do resultado da pesquisa, devendo promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão. I. Sustenta que o Julgador concluiu pela regularidade dos repasses efetuados e pela ausência de indícios de desconformidade no cumprimento da ordem de penhora, com base apenas nas planilhas editáveis juntadas pela empresa VTC OPERADORA. Nesse sentido, afirma que a regularidade ou não do cumprimento da ordem está condicionada à apresentação de elementos comprobatórios mínimos, sendo insuficiente concluir pelo adequado cumprimento da ordem de penhora de créditos meramente com base em uma planilha editável elaborada pela própria empresa, desacompanhada da nota fiscal relativa à prestação dos serviços ou outro documento de cunho probatório unilateralmente pela empresa e desprovido de caráter probatório. Em relação ao perigo de dano, informa que o cumprimento de sentença tem como objeto verbas honorárias de natureza alimentar e que já buscou por todos os meios à sua disposição à localização de bens da parte devedora, mas não obteve resultados favoráveis. Não obstante, as informações levantadas e apresentadas acima indicam possível desvio/ocultação patrimonial e a imediata disponibilização das informações e documentos poderá inibir a frustração da execução e permitir que requeira ao juízo outras medidas cautelares para garantia da execução. Pede seja concedida a antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 995 e artigo 1.019, I, do CPC, para determinar que a empresa VTC OPERADORA, como terceira interessada e executora da ordem de penhora de créditos deferida pelo juízo de origem, apresente os documentos e informações a seguir especificados: (i) as notas fiscais relativas aos serviços prestados pela agravada nos meses de maio e junho de 2023; (ii) os comprovantes dos pagamentos efetuados em favor da agravada, pelos serviços prestados nos meses de maio e junho de 2023, já deduzido o percentual de penhora; e (iii) indicação da forma de pagamento dos valores contratuais à agravada, especificando se os valores foram pagos mediante depósito ou transferência para conta bancária de titularidade da agravada ou de terceiros, e em caso de terceiros, sua respectiva especificação e justificativa, se houver. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, com consequente deferimento do pedido de apresentação de documentos e informações complementares pela empresa VTC OPERADORA, no que concerne à penhora de créditos deferida nos autos da execução. Preparo recolhido (ID 53554769). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, os requisitos estão preenchidos para a pretendida concessão da antecipação da tutela recursal. De plano, tenho por razoável o pleito do agravante para que a empresa VTC OPERADORA apresente aos autos os documentos fiscais, com a finalidade específica de validar o cumprimento da penhora de crédito e atestar as informações disponibilizadas na planilha Excel juntadas aos autos. O cumprimento de sentença tem por objeto verba de natureza alimentar, restando, igualmente, demonstrado o perigo da demora. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, e, assim, determino que a VTC OPERADORA junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, i) as notas fiscais relativas aos serviços prestados pela agravada nos meses de maio e junho de 2023; (ii) os comprovantes dos pagamentos efetuados em favor da agravada, pelos serviços prestados nos meses de maio e junho de 2023, já deduzido o percentual de penhora; e (iii) indicação da forma de pagamento dos valores contratuais à agravada, especificando se os valores foram pagos mediante depósito ou transferência para conta bancária de titularidade da agravada ou de terceiros, e em caso de terceiros, sua respectiva especificação e justificativa, se houver. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator